Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-34.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000627-34.2019.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. TEMA 698 DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para compeli-lo a implementar sistema de esgotamento sanitário no Rio Gandu, cessando o despejo de dejetos in natura, e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a determinação judicial para execução de obras de saneamento viola o princípio da separação de poderes e a discricionariedade administrativa; (ii) se a cláusula da reserva do possível justifica a omissão estatal em matéria de direitos fundamentais; e (iii) se é cabível a condenação em dano moral coletivo por omissão inescusável em política de saneamento básico. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 (RE 684.612), fixou a tese de que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando caracterizada deficiência grave, sem que isso configure afronta ao art. 2º da CF/1988. 4. No caso concreto, a prova pericial corroborou a inexistência de sistema adequado de esgotamento, resultando em dano ambiental contínuo, o que legitima a intervenção judicial diante da inércia administrativa prolongada. 5. A cláusula da reserva do possível não é oponível quando se trata de resguardar o mínimo existencial — no qual se insere o saneamento básico —, especialmente quando demonstrada a priorização de gastos com eventos festivos em detrimento da saúde pública. 6. A responsabilidade civil do Estado por danos ao meio ambiente é objetiva, sendo o dano moral coletivo in re ipsa, dada a submissão da comunidade a riscos epidemiológicos e condições insalubres. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como o saneamento básico, é legítima em casos de deficiência grave e omissão estatal inescusável. 2. A escassez de recursos (reserva do possível) não justifica a negativa de direitos que integram o mínimo existencial, notadamente quando o ente público prioriza gastos supérfluos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000627-34.2019.8.05.0082, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE GANDU, e, como Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça